Tribunal: TJSP
Processo: 1031013-41.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C.C NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. Sentença de procedência para reconhecer a qualidade de herdeira necessária da autora em relação a sua mãe Jacira Terezinha Borelli e determinar a anulação da partilha extrajudicial levada a efeito e o cancelamento da averbação 'R. 07' da matrícula 28.600 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de Santos-SP.
Apela a corré Suely

Ementa:
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C.C NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. Sentença de procedência para reconhecer a qualidade de herdeira necessária da autora em relação a sua mãe Jacira Terezinha Borelli e determinar a anulação da partilha extrajudicial levada a efeito e o cancelamento da averbação 'R. 07' da matrícula 28.600 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de Santos-SP.
Apela a corré Suely alegando fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a autora foi reconhecida como filha da falecida apenas após o término do inventário extrajudicial e a decisão que retificou o registro de nascimento da autora não pode retroagir para anular o inventário extrajudicial levado a efeito
Apela também a corré Nancy sustentando que a escritura pública de inventário extrajudicial tem presunção de legitimidade e veracidade, deve ser observada a segurança jurídica e o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF, porque somente após o falecimento da sua genitora e de seu padrasto é que a autora pleiteou a retificação do seu registro de nascimento.
Descabimento dos apelos.
Em demanda anterior, de retificação de assento de nascimento, foi reconhecido que a apelada é filha da autora da herança. Dessa forma, sendo herdeira necessária, correta a determinação de anulação da escritura pública de inventário que não a contemplou. Na impossibilidade de ser atribuído à apelada o quinhão hereditário ao qual faz jus, a obrigação dos herdeiros que a preteriram será convertida em perdas e danos.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031013-41.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes SUELY
APARECIDA
DEDIM
PEREIRA
e
NANCY
ANTONIA
CORRENTE
DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOCENAN BORELLI VERDÚ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031013-41.2015.8.26.0562 -Voto no 37998 FLP
2
VOTO No: 37998
APELAÇÃO No: 1031013-41.2015.8.26.0562
COMARCA: Santos
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Luciana Castello Chafick Miguel
APELANTE (S): Nancy Antonia Corrente do Nascimento e Outra
APELADO (S): Jocenan Borelli Verdú
FLP
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C.C NULIDADE DE
PARTILHA EXTRAJUDICIAL. Sentença de procedência para
reconhecer a qualidade de herdeira necessária da autora em relação
a sua mãe Jacira Terezinha Borelli e determinar a anulação da
partilha extrajudicial levada a efeito e o cancelamento da
averbação 'R. 07' da matrícula 28.600 do 3o Cartório de Registro
de Imóveis de Santos-SP.
Apela a corré Suely alegando fazer jus aos benefícios da justiça
gratuita, a autora foi reconhecida como filha da falecida apenas
após o término do inventário extrajudicial e a decisão que retificou
o registro de nascimento da autora não pode retroagir para anular o
inventário extrajudicial levado a efeito
Apela também a corré Nancy sustentando que a escritura pública
de inventário extrajudicial tem presunção de legitimidade e
veracidade, deve ser observada a segurança jurídica e o disposto
no art. 5o, XXXVI, da CF, porque somente após o falecimento da
sua genitora e de seu padrasto é que a autora pleiteou a retificação
do seu registro de nascimento.
Descabimento dos apelos.
Em demanda anterior, de retificação de assento de nascimento, foi
reconhecido que a apelada é filha da autora da herança. Dessa
forma, sendo herdeira necessária, correta a determinação de
anulação da escritura pública de inventário que não a contemplou.
Na impossibilidade de ser atribuído à apelada o quinhão
hereditário ao qual faz jus, a obrigação dos herdeiros que a
preteriram será convertida em perdas e danos.
Recursos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de f.
407/411, de relatório adotado, que julgou procedente ação de petição de herança
c.c nulidade de partilha extrajudicial proposta por Jocenan Borelli Verdú em face
de Nancy Antônia Corrente do Nascimento, Suely Aparecida Dedim Pereira e
Valquíria Eva Dedim para reconhecer a qualidade de herdeira necessária da
autora em relação a sua mãe, Jacira Terezinha Borelli, e determinar a anulação
da partilha extrajudicial levada a efeito e o cancelamento da averbação 'R. 07' da
matrícula 28.600 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de Santos-SP.
Sustenta a corré Suely (f. 416/423): (i) faz jus aos benefícios
da justiça gratuita; (ii) a autora foi reconhecida como filha da falecida apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031013-41.2015.8.26.0562 -Voto no 37998 FLP
3
após o término do inventário extrajudicial; (iii) a decisão que retificou o registro de
nascimento da autora não pode retroagir para anular o inventário extrajudicial
levado a efeito; (iv) a autora após do falecimento da sua mãe, esperou também o
falecimento do seu padrasto para retificar o seu registro de nascimento, fazendo
indagações a respeito.
Já a corré Nancy alega (f. 424/427): (i) a escritura pública de
inventário extrajudicial tem presunção de legitimidade e veracidade; (ii) deve ser
observada a segurança jurídica e o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF; (iii)
somente após o falecimento da sua genitora e de seu padrasto é que a autora
pleiteou a retificação do seu registro de nascimento.
Após ter sido determinado o retorno dos autos à primeira
instância para processamento das apelações (f. 434), foram apresentadas
contrarrazões (f. 438/443).
É o relatório.
Narra a inicial que a apelada é filha de Jacira Therezinha
Borelli, falecida em 13/08/2013. Informa que era do conhecimento de todos que
Jacira era sua mãe, entretanto, seu nascimento tinha sido registrado duas vezes,
constando equivocamente no segundo que era “filha dos seus avós”.
Ajuizou ação de anulação e retificação de registro civil (proc.
n.o 0000485-49.2014.8.26.0118, transitado em julgado em 30/01/2015) na qual foi
declarado nulo o segundo assento de nascimento e determinada a retificação do
registro de óbito de Jacira Therezinha Borelli, para nele constar que a autora era
sua filha.
Após isso, deu início ao inventário judicial da sua falecida
genitora, quando tomou ciência que os bens por ela deixados já tinham sido
partilhados por meio de inventário extrajudicial perante o 6o Tabelionato de
Santos (f. 30/41).
Daí o ajuizamento desta demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031013-41.2015.8.26.0562 -Voto no 37998 FLP
4
A sentença deu correta solução à lide e não comporta reparos.
Primeiro, ficam deferidos os benefícios da justiça gratuita à
corré Suely, posto que ausentes elementos que afastem a alegada
hipossuficiência financeira (art. 99, § 2o, do CPC).
Isto superado, passa-se a analisar conjuntamente os recursos.
A escritura pública de inventário de f. 30/41 foi lavrada levando-
se em consideração que Jacira Therezinha Borelli não tinha deixado filhos.
Contudo, como asseverou a d. magistrada de primeiro grau “é
de rigor reconhecer que o conjunto probatório foi apto a permitir, com segurança,
a conclusão de que a falecida Jacira, é mãe da requerente, matéria inclusive, sem
qualquer controvérsia”.
Dessa forma, em decorrência da retificação do assento de
nascimento da autora, a documentação então apresentada ao tabelião não mais
espelha a realidade, sendo correta a anulação do inventário extrajudicial
determinada em primeiro grau, não havendo que se falar em irretroatividade
desta decisão ou violação a ato jurídico perfeito.
Ressalta-se, ainda, que ficou consignado na escritura pública
de inventário que o marido de Jacira Therezinha Borelli, também já falecido, era
seu único herdeiro (f. 32), o que não reflete a realidade dos fatos e enseja a
anulação integral da partilha extrajudicial.
A autora é herdeira necessária de Jacira Therezinha Borelli e,
tendo sido excluída da partilha levada a efeito, a anulação dos efeitos da escritura
pública de inventário de f. 30/41 era medida que se impunha.
Não alteram o resultado do julgamento as indagações sobre o
fato da apelada ter esperado o falecimento do seu padrasto para pleitear a
retificação do seu assento de nascimento.
Anota-se, por fim, que na impossibilidade de ser atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031013-41.2015.8.26.0562 -Voto no 37998 FLP
5
apelada o quinhão hereditário ao qual faz jus, a obrigação dos herdeiros que a
preteriram será convertida em perdas e danos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos,
majorados os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00, observada a justiça
gratuita.
JAMES SIANO
Relator